Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso concreto, há elementos indiciários nos autos que indicam que não houve a contratação dos empréstimos questionados.
3. Deve-se ponderar, nesta fase de cognição superficial, que se aplicam ao caso em comento as regras do Código de Defesa do Consumidor de forma que não se pode desconsiderar que há a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fraude praticado por terceiro, a qual decorre do risco do empreendimento e não elide a responsabilidade por se tratar de fortuito interno.
4. A ausência de designação de audiência de conciliação antes da contestação não traz prejuízos à parte, uma vez que poderá o Juiz, no curso do processo, determinar a sua realização, caso verificado o interesse das partes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.